Tribunal: CARF
Processo: 18471.001819/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001819/2008-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.377 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
FPETROBRAS PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/1997 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
A ausência de prequestionamento inviabiliza o conhecimento de matéria
integrante de Recurso Especial.
DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
RECURSO. DEFINITIVIDADE.
É definitiva a decisão de segunda instância da qual não caiba recurso ou, se
cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. DILIGÊNCIA FISCAL.
POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em impossibilidade de continuação da marcha processual,
quando a decisão administrativa de segunda instância anula apenas a decisão de
primeira instância, deixando incólume o crédito tributário, constituído antes de
esgotado o prazo decadencial, e a diligência requisitada, bem como a segunda
decisão proferida, não logram alterar os fundamentos do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à segunda matéria, e, no mérito, na parte
conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro João Victor
Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001819/2008-79
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001819/2008-79

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata do Debcad 35.496.285-0, referente às Contribuições
Previdenciárias correspondentes à parte da empresa, dos segurados e as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa dos Riscos Ambientais do Trabalho, nas competências 12/1997 a 12/1998.
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 28 a 31, a Notificação-Fiscal de Lançamento
de Débito (NFLD) é relativa a valores apurados por responsabilidade solidária, decorrente da
execução de serviços de construção civil, de acordo com o artigo 30, VI, da Lei no 8.212, de
1991, prestados pela empresa IAS - Integração e Automação de Sistemas Ltda., em cumprimento
ao contrato 161.2.049.98-5.
Em decorrência da mesma ação fiscal junto à Petrobras foram lavrados inúmeros
procedimentos, em face de contratos com diferentes prestadores de serviços, conforme Termo de
Encerramento da Ação Fiscal de e-fls. 18 a 26.
Contra a presente NFLD, a tomadora Petrobras apresentou, em 10/10/2002, a
defesa de e-fls. 36 a 39, aditada em 23/12/2002, oportunidade em que foram apresentados
documentos da prestadora de serviços, às e-fls. 46 a 83.
Os documentos apresentados no aditivo foram submetidos a diligência, em
26/03/2003, concluindo-se (fls. 87):
1. Informamos que após análise dos documentos anexados, às fls. 41 a 80, concluímos
pela não alteração do débito. Foram apresentadas GRPS's, GF3P's e Folhas de
Pagamento.
2. Os documentos apresentados não possuem nenhuma vinculação com a Petrobrás e
muito menos com o contrato 161.2.049.98-5. São documentos genéricos, isto é, se
referem aos empregados da própria IAS - Integração e Automação de Sistemas Ltda.
Verificamos no conta-corrente da empresa somente uma guia por competência, além de
existir na Folha de Pagamento empregado cuja função seria auxiliar de escritório,
função esta que não tem haver com serviço de construção civil que foi objeto do
contrato. Logo, o débito persiste integralmente.
3. Ao Serviço de Análise de Defesa e Recursos para prosseguimento.
Em 06/08/2003, foi proferida a Decisão-Notificação no 17.401.4/0663/2003 (e-
fls. 89 a 98), considerando procedente o lançamento.
Em 03/09/2003, a Petrobrás solicitou a juntada dos documentos de fls. 180 a 193,
em conjunto denominado Anexo I.
Contra a Decisão-Notificação a Petrobrás interpôs, em 30/09/2003, Recurso
Voluntário ao CRPS (e-fls. 103 a 107).
Em, 02/12/2003, o Serviço de Análise de Defesa e Recursos encaminhou o
processo ao auditor notificante, conforme a seguir (fls. 112):
Tendo em vista que a empresa tomadora, juntamente com as razões de recurso,
apresentou os documentos que compõem o anexo I visando a ilidir o débito,
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001819/2008-79

encaminhem-se os autos do presente procedimento de apuração do crédito tributário ao
Serviço de Fiscalização 17.401.2 para que o mesmo determine ao Auditor-Fiscal
notificante que se pronuncie a respeito.
O processo foi então encaminhado à Fiscalização, para verificação dos
documentos apresentados, exarando-se a seguinte informação (e-fls. 113):
1. Trata-se de analisar novos documentos que teriam sido apresentados pela empresa
tomadora e prestadoras, constantes do Anexo I.
2. Tais documentos já foram apresentados anteriormente, fls. 41 a 80, e objeto
diligência, conforme despacho exarado à fl. 81.
3 . Ao Serviço de Análise de Defesa e Recursos para prosseguimento.
Em face do Recurso Voluntário, foi proferido o Acórdão no 659, de 25/05/2004
(e-fls. 119 a 123), que anulou a decisão de primeira instância, nos seguintes termos:
Assim entendo que o INSS deve apresentar elementos, com base na contabilidade do
contribuinte, que justifique o procedimento adotado e evidencie que a obrigação
tributária principal está inadimplida, ainda que parcialmente.
CONCLUSÃO
Face ao exposto voto no sentido de ANULAR A DECISÃO NOTIFICAÇÃO N.°
17.401.4/0663/2003, fls. 83/91, determinando seja que observado o que foi exposto no
voto acima.
As empresas foram cientificadas do acórdão do CRPS e do pedido de Revisão do
INSS, conforme e-fls. 130 e 137. A Petrobrás apresentou as Contrarrazões de e-fls. 132 a 135,
pedindo a manutenção do acórdão. A prestadora IAS – Integração e Automação de Sistemas
Ltda. não se manifestou (e-fls. 138).
Foi então prolatado pelo CRPS o Acórdão no 327, de 31/03/2005, por meio do
qual não se conheceu do Pedido de Revisão apresentado pelo INSS (e-fls. 141 a 143).
Em cumprimento à diligência solicitada no Acórdão do CRPS no 659, foi exarada
a Informação Fiscal de e-fls. 176, conforme a seguir:
1 - Efetuou-se pesquisa nos sistemas informatizados da SRFB, sendo analisadas as
informações disponíveis relativas à empresa contratada c prestadora dos serviços, c
constatou-se que não houve ação fiscal com exame da contabilidade englobando o
período referente ao lançamento cm pauta, conforme cópia anexada à fl. 160.
2 - consulta ao hoje SISTEMA DE ARRECADAÇÃO - MF/RFB - CCOR -
CONSULTA CONTA-CORRENTE DE ESTABELECIMENTO demonstrou que a
empresa não efetua recolhimentos desde 03/2004, fl. 161.
3 - Em atendimento ao expressado na fl. 131, sétimo parágrafo, procedeu-se a pesquisa
no SISTEMA DE COBRANÇA - MF/RFB - verificando-se que a empresa não aderiu
ao parcelamento especial da Lei n. 9964/2000 — REFIS - nem ao parcelamento especial
da Lei no. 10684/2003 - PAES, conforme cópias de telas anexadas às fls. 162 e 163.
4 - Assim sendo, encaminha-se o presente à Chefe da Equipe Fiscal para
prosseguimento.
A Petrobrás foi cientificada do resultado da diligência em 24/03/2012 (e-fls. 199)
e a prestadora IAS por meio de Edital publicado em 19/11/2015 (499 a 505). Ambas quedaram-
se silentes (fls. 511/512).
O processo foi então encaminhado à DRJ/RJ, que exarou o Acórdão de
Impugnação no 12-083.451, de 29/08/2016 (e-fls. 513 a 521), por meio do qual se negou
provimento à Impugnação. O julgado foi assim ementado:
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001819/2008-79

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/1998 a 31/12/1998
Ementa: SOLIDARIEDADE ENTRE TOMADOR E PRESTADOR DOS SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido o
total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja apuração prévia no
prestador de serviços de construção civil - art. 30, VI da Lei 8.212/1991, c/c artigo 124,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional - Enunciado 30 do CRPS..
Contra a decisão acima foi interposto Recurso Voluntário (fls. 600 a 617), julgado
em sessão plenária de 03/12/2019, prolatando-se o Acórdão no 2402-007.949 (e-fls. 600 a 617),
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1998 a 31/12/1998
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
DECISÃO.
FUNDAMENTO.
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Inocorre em mudança de critério jurídico a decisão que mantém o lançamento fiscal
adotando o mesmo fundamento jurídico empregado pela fiscalização.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DONO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA. LANÇAMENTO FISCAL.
O dono de obra de construção civil responde solidariamente com o construtor pelo
cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, sem benefício de ordem,
podendo o lançamento fiscal ser feito diretamente em seu nome.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização lançamento de
ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário quanto às alegações de nulidade, sendo vencidos os conselheiros
Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), que deram provimento ao recurso, e, nas
demais alegações, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Cientificada do acórdão, a Petrobrás opôs os Embargos de Declaração de e-fls.
627 a 637, rejeitados conforme despacho de 10/03/2020 (e-fls. 641 a 646).
A Petrobrás foi cientificada do despacho que negou seguimento aos Embargos em
13/03/2020 (Termo de Ciência de e-fls. 654) e interpôs o Recurso Especial de e-fls. 702 a 718,
em 20/05/2020 (Termo de Juntada de e-fls. 479), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, suscitando as seguintes matérias:
- existência de vício material pela falta de comprovação do fato gerador da
obrigação tributária; e
- reinício do contencioso administrativo e decadência.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 29/05/2020 (e-
fls. 768 a 781).
O apelo apresenta as seguintes alegações:
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001819/2008-79

Falta de comprovação do fato gerador
- não são todos os contratos de prestação de serviço que autorizam a
responsabilização solidária do contratante, mas apenas os contratos que tenham por objeto a
prestação de serviços na construção civil, assim entendidas a construção, a reforma ou o
acréscimo;
- o crédito da Seguridade Social é constituído pelo lançamento, ato administrativo
vinculado por meio do qual, por expressa previsão legal, a autoridade fiscal está obrigada a
demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
aplicar a penalidade cabível (art. 142, CTN);
- no caso concreto, não tendo sido comprovada a efetiva prestação de serviço na
construção civil, o fato gerador da obrigação tributária solidária não subsiste, não sendo possível
admitir a responsabilização solidária da Recorrente;
- de fato, o Fisco não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, na execução do
contrato ora em julgamento, a efetiva prestação de serviços na construção civil. Ou seja, não
comprovou a subsunção do fato imponível ao conceito descrito na hipótese de incidência;
- ora, não havendo a comprovação da efetiva prestação de serviço na construção
civil, o fato gerador da obrigação tributária solidária não subsiste, não se podendo admitir a
responsabilização solidária da Petrobras, pelo cumprimento das obrigações da contratada para
com a Seguridade Social;
- com efeito, fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência (art. 114, CTN);
- assim, independentemente de quaisquer alegações do sujeito passivo sobre a
natureza do serviço contratado, por expressa previsão constante do Código Tributário Nacional,
uma vez ausente, na realidade dos fatos, situação definida em lei como necessária e suficiente,
não há fato gerador da obrigação tributária, motivo pelo qual o lançamento não pode subsistir;
- ante a ausência de comprovação de que houve a prestação de serviço na
construção civil, a situação-base considerada como fato gerador do tributo não se enquadra com
precisão na hipótese legal de incidência tributária;
- a causa de nulidade do lançamento, portanto, se refere ao conteúdo – e não à
forma - do ato administrativo e, como tal, traduz vício material, tal como reconhecido em ambos
os acórdão paradigmas;
- neste sentido, a Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em
sessão realizada no dia de 06 de julho de 2017, no Acórdão no 9101-002.976, afastou a alegação
de vício formal quando da não comprovação, pelo Fisco, da ocorrência do fato gerador.
Reinício do contencioso administrativo
- caso não seja reconhecida a ausência de comprovação da prestação de serviços
na construção civil - o que, no caso dos autos, admite-se tão somente para fins e argumentação -,
certo é que o lançamento ocorrido por ocasião do reinício do contencioso administrativo não
respeitou o prazo decadencial previsto no CTN;
- enquanto o acórdão recorrido nega o reinício do contencioso, considerando que a
CRPS teria anulado apenas a decisão-notificação, sem que isso tivesse o condão de macular o
lançamento tributário; os paradigmas admitem que a decisão da antiga Câmara de Recursos
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001819/2008-79

determinou o reinício do contencioso ao reconhecer a nulidade do primeiro lançamento pela
existência de vício material insanável, consistente na fata de exame na contabilidade do
prestador de serviços, com o fim de evitar dupla tributação;
- conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça: "a
responsabilidade solidária de que tratava o artigo 31 da Lei 8.112/91, com a redação
da época, não dispensava a existência de regular constituição do crédito tributário,
que não poderia ser feita mediante a aferição indireta nas contas da tomadora dos
serviços". O mesmo posicionamento é aplicável à responsabilidade solidariedade na prestação
de serviços na construção civil, como o caso dos autos;
- tal como nos casos dos precedentes, embora negue o reinício do contencioso
administrativo, fato é que, no caso concreto, o julgamento proferido pelo antigo CRPS, apesar de
não ter utilizado a melhor técnica, teve como objeto a anulação o lançamento, ainda que
tacitamente, tendo o novo lançamento ocorrido apenas com a notificação, do sujeito passivo,
sobre o novo relatório da fiscalização;
- de acordo com o próprio acórdão proferido pelo CRPS, a anulação ocorreu
porque era necessário que o INSS examinasse a contabilidade do prestador de serviços, de modo
a constatar a existência do crédito previdenciário, matéria que diz respeito ao fato gerador da
obrigação tributária solidária e, por conseguinte, ao próprio lançamento tributário em si, e não à
simples decisão de primeira instância;
- o vício material que ensejou verdadeira anulação tácita do lançamento (e não
mera “intercorrência normal” no curso do processo), tanto que novo prazo para recurso foi
concedido à Recorrente e a empresa Contratada, assim como a determinação de realização de
consulta à contabilidade da empresa contratada;
- verifica-se, portanto, que a preocupação manifestada pelo CRPS era afastar
eventual lançamento em duplicidade - tanto no tomador quanto no prestador - e , ainda, verificar
a existência de contribuições já recolhidas pela prestadora de serviços;
- as duas questões referem-se à substância do fato gerador da responsabilização
solidária, uma vez que, só é possível atribuir responsabilidade por crédito anteriormente
constituído e, ademais, caso as contribuições já tivessem sido recolhidas, o lançamento original
não subsistiria;
- no caso concreto, somente em 14/01/2008 a autoridade administrativa precedeu
ao novo lançamento - embora tácito - em face da Recorrente, lançamento este relativo a tributos
cujos fatos geradores ocorreram entre 09/1998 e 12/1998;
- destarte, no momento em que se aperfeiçoou o suposto reinício do contencioso,
que ocorreu com a notificação da Petrobras sobre o Relatório Fiscal Aditado, verdadeiro
lançamento tácito, já se encontravam fulminados pela decadência todos os fatos geradores objeto
da autuação, nos termos do art. 173, I, do CTN, aplicável ao caso;
- inaplicável ao caso o prazo de 10 (anos), conforme entendimento sedimentado
na Súmula Vinculante 8, do STF, que vinculada o Fisco.
Ao final, a Petrobrás requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que
seja reformada a decisão recorrida e cancelado o lançamento.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Petrobrás e do despacho que lhe
deu seguimento parcial em 10/06/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 782), a Fazenda
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001819/2008-79

Nacional ofereceu, em 12/06/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 790), as
Contrarrazões de e-fls. 783 a 789, contendo os seguintes argumentos:
Do arbitramento
- no caso em baila, crédito decorrente de responsabilidade solidária, onde a
tomadora de serviços, no caso a Notificada, por não ter em seu poder documentos da prestadora
de serviços que pudessem elidir a solidariedade, teve lavrado contra si o lançamento fiscal por
arbitramento, consubstanciado na presente NFLD-Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
constituindo este dever a que o Auditor Fiscal não se poderia furtar, sob pena de
responsabilidade funcional, a teor do disposto no § único do art. 142 do CTN;
- em relação ao arbitramento, lembre-se apenas que o art. 33 § 3o da Lei no
8.212/91, determina o procedimento adotado pela autoridade fiscal, sempre que houver omissão
ou irregularidade na documentação apresentada;
- como a Impugnante não tinha em seu poder a documentação necessária para a
elisão da solidariedade, o arbitramento é plenamente justificado, atuando o Auditor Fiscal nos
estritos termos da Instrução Normativa INSS/DC 70, de 2002, vigente à época do lançamento.
Da solidariedade pelo cumprimento das obrigações previdenciárias
- nesse diapasão, registre-se que o que ampara a exigência do crédito ora debatido
é, de fato, a responsabilidade solidária que detém o tomador de serviços, em relação à
contribuição incidente sobre as remunerações referentes à mão-de-obra empregada pelo
prestador dos serviços;
- essa solidariedade não é presumida, mas sim decorre dos artigos 30, VI (para
casos de construção civil) e 31 (cessão de mão-de-obra) da Lei 8.212/1991 (Lei de Custeio), que
a disciplinam no âmbito previdenciário, estipulando obrigações comuns dos devedores frente ao
crédito tributário nascido com a ocorrência do fato gerador;
- convém ressaltar que a solidariedade prevista na Lei de Custeio fundamenta-se
na hipótese prescrita no inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional, que diz serem
responsáveis pelo débito as pessoas a quem a Lei indicar;
- essa responsabilidade, diga-se, é de ambos os devedores, já que eles respondem
conjuntamente pela dívida em sua integralidade, o que, por consequência, implica facultar ao
credor a cobrança a um ou outro devedor;
- convém ressaltar que a solidariedade prevista na Lei de Custeio fundamenta-se
na hipótese prescrita no inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional, que diz serem
responsáveis pelo débito as pessoas a quem a Lei indicar. Essa responsabilidade, diga-se, é de
ambos os devedores, já que eles respondem conjuntamente pela dívida em sua integralidade, o
que, por consequência, implica facultar ao credor a cobrança a um ou outro devedor;
- o entendimento anterior da Administração Previdenciária, vigente à época do
lançamento, era que a manutenção do lançamento por solidariedade na empresa contratante seria
justificado pela incerteza quanto à possibilidade de reabertura de fiscalização, ou mesmo de
futura refiscalização, na empresa contratada, ainda que já fiscalizada com exame de diário no
período do lançamento por solidariedade, pela possibilidade de serem então encontradas notas
fiscais ainda não contabilizadas pela contratada;
- tal entendimento foi internamente alterado. Desde a Portaria MPS/SRP/DEFIS
no 02, de 05 de fevereiro de 2007 – Anexo II, item 8.4.3, que o auditor deve analisar as
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001819/2008-79

informações disponíveis relativas a todos os devedores solidários, visando à verificação da
regularidade da obrigação tributária a ser exigida, de forma a evitar o lançamento de crédito já
extinto ou que já esteja sendo discutido ou cobrado judicial ou administrativamente;
- com base em pesquisas nos sistemas informatizados da ex-SRP, sendo
analisadas as informações disponíveis relativas à empresa prestadora, em cumprimento aos
Acórdãos 0659/2004 e 0327/2005, do CRPS, e consoante o acima exposto, mormente a
diligência de e-fls. 176, conclui-se pela procedência do lançamento por solidariedade.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial da Petrobrás.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Petrobrás é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
O presente processo trata do Debcad 35.496.285-0, referente às Contribuições
Previdenciárias correspondentes à parte da empresa, dos segurados e as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa dos Riscos Ambientais do Trabalho, nas competências 12/1997 a 12/1998.
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 28 a 31, a Notificação-Fiscal de Lançamento
de Débito (NFLD) é relativa a valores apurados por responsabilidade solidária, decorrente da
execução de serviços de construção civil, de acordo com o artigo 30, VI, da Lei no 8.212, de
1991, prestados pela empresa IAS - Integração e Automação de Sistemas Ltda., em cumprimento
ao contrato 161.2.049.98-5.
Em seu Recurso Especial, a autuada Petrobras suscita as seguintes matérias:
- existência de vício material pela falta de comprovação do fato gerador da
obrigação tributária; e
- reinício do contencioso administrativo e decadência.
Quanto à primeira matéria, a Recorrente assim explicita a suposta divergência:
Uma vez fixados os fatos, passa-se, então, à demonstração analítica da divergência na
interpretação do artigo 30, inciso VI, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 e do artigo 142, do CTN, em prejuízo à integridade, estabilidade e coerência
da jurisprudência deste Conselho, no que tange ao principal fundamento da decisão
recorrida: a ausência de menção na Impugnação do dever do Fisco de comprovar o
fato gerador da obrigação, denominada, no acórdão recorrido, de “natureza do
serviço contratado”. (grifei)
De plano, registre-se que no acórdão recorrido não consta a expressão natureza do
serviço contratado, tampouco esse tema nele foi abordado. Com efeito, verifica-se que não
houve o seu enfrentamento no acórdão recorrido, tampouco no despacho que negou seguimento
aos Embargos de Declaração. O Colegiado recorrido centrou sua discussão na falta de
fiscalização prévia junto ao prestador dos serviços e em outras questões, sem qualquer menção a
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001819/2008-79

eventual comprovação da ocorrência do fato gerador, no que tange à natureza da prestação de
serviços.
A Recorrente buscou demonstrar a alegada divergência mediante o seguinte
cotejo:
Acórdão recorrido
Solidariedade - Como se nota, o CTN prevê a possibilidade de a lei atribuir
responsabilidade solidária às pessoas que designar, sem benefício de ordem, tendo a Lei
no 8.212/91 atribuído tal responsabilidade solidária ao dono de obra de construção civil
com o construtor contratado, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, sendo assegurado ao contratante o direito de regresso em face do contratado.
Paradigma – Acórdão no Acórdão n° 2201-004.080
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/07/2002
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
CONTRATANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É dever do Fisco, sob pena de ocorrência de vício material, a comprovação de que
houve a prestação de serviço na construção civil. Ressalte-se que, no mesmo plano de
argumentação, aquilo que se conclui para a solidariedade na cessão de mão-de-obra é
aplicável, também, para a solidariedade na contratação da construção civil (art. 30,
inciso VI, da Lei n° 8.212/91), não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de
ordem. Art. 31 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.032/95. (destaques
da Recorrente)
Paradigma - Acórdão n° 2201004.597
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1995 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É dever do Fisco, sob pena de ocorrência de vício material, a comprovação de que
houve a prestação de serviço na construção civil. Ressalte-se que, no mesmo plano
de argumentação, aquilo que se conclui para a solidariedade na cessão de mão-de-
obra é aplicável, também, para a solidariedade na contratação da construção civil
(art. 30, inciso VI, da Lei n° 8.212/91), não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem. Art. 31 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.032/95.
(destaques da Recorrente)
Com efeito, não se vislumbra onde residiria a alegada divergência. O trecho do
acórdão recorrido limita-se a traduzir o que garante a lei, no sentido da possibilidade de
atribuição de responsabilidade solidária, de forma genérica, sem qualquer alusão a comprovação
ou não do fato gerador, no caso concreto. Já os paradigmas, sem infirmarem a possibilidade de
atribuição de responsabilidade solidária, especificam a necessidade de comprovação da
ocorrência da prestação de serviços na construção civil, sendo que no caso do acórdão recorrido
em momento algum se negou que a prestação existiu, de sorte que não foi travada discussão
nesse sentido. A discussão, repita-se, foi centrada na questão da não realização de fiscalização
prévia na prestadora de serviços e em outras questões.
Registre-se, por oportuno, que o ônus de demonstrar a alegada divergência é do
Recorrente, conforme o art. 67, § 8o, do Anexo II, do RICARF.
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001819/2008-79

Assim, quanto a esta primeira matéria, não se verificou o necessário
prequestionamento, de sorte que não há como dela se conhecer, conforme o mesmo RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
Destarte, não conheço da primeira matéria – existência de vício material pela
falta de comprovação do fato gerador da obrigação tributária.
Quanto à segunda matéria - decadência do direito de o fisco lançar novamente
as contribuições após o reinício do contencioso administrativo - o Colegiado recorrido
afastou a decadência, por entender que o CRPS teria anulado apenas a decisão de primeira
instância e, nesse sentido, não haveria que se falar em reinício do contencioso administrativo, já
que a Informação Fiscal exarada antes da nova decisão de primeira instância não se constituiria
em novo lançamento.
A ação fiscal objeto do presente processo deu origem a diversos outros
envolvendo a Petrobrás, muitos deles já apreciados por este Colegiado, oportunidade em que
restou patente o limite da nulidade declarada pelo CRPS, centrada unicamente na Decisão-
Notificação do INSS. O fundamento dessa nulidade foi a necessidade de verificação prévia
acerca do eventual cumprimento das obrigações tributárias por parte da prestadora de serviços,
tanto assim que a providência saneadora foi a realização de diligência para verificar essa
particularidade.
O procedimento do CRPS, sem dúvida, visava impedir a eventual cobrança em
duplicidade, situação que, caso ocorresse – e efetivamente ocorreu em pelo menos mais um caso
já apreciado na CSRF – não acarretaria nulidade do lançamento, como não acarretou no citado
caso, mas sim redução da base de cálculo, o que rotineiramente ocorre no julgamento de
processos administrativos fiscais.
A seguir o histórico dos processos desta ação fiscal já apreciados por esta 2a
Turma, todos eles versando sobre suposta nulidade do lançamento.
Votos Vencedores do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho: Acórdãos
nos 9202-007.462 (processo no 18471.001560/2008-66), 9202-007.463 (processo no
18471.001572/2008-91), 9202-007.464 (processo no 18471.001573/2008-35), todos de
29/01/2019:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/10/1998
DECISÕES DE SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
RECURSO. DEFINITIVIDADE.
São definitivas as decisões de segunda instância das quais não caiba recurso ou, se
cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição.
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001819/2008-79

Não há que se falar em inovação quando os esclarecimentos prestados pela Fiscalização
em virtude de diligência demandada pelos órgãos de julgamento administrativos
prestam-se exclusivamente a esclarecer dúvidas por eles suscitadas, sem que tenham
ocorrido alterações nos fundamentos jurídicos do lançamentos.
Decisão
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Ana Paula Fernandes (relatora), que lhe negou provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.
Votos do Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa: Acórdãos nos 9202-
008.500 (processo no 18471.001541/2008-30), 9202-008.501 (processo no 18471.001545/2008-
18) e 9202-008.502 (processo no18471.001591/2008-17), todos de 18/12/2019:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2002
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO.
Não há que se falar em inovação quando os esclarecimentos prestados pela Fiscalização
em virtude de diligência demandada pelos órgãos de julgamento administrativos
prestam-se exclusivamente a esclarecer dúvidas por eles suscitadas, sem que tenham
ocorrido alterações nos fundamentos jurídicos do lançamentos.
LANÇAMENTO. RECONHECIMENTO DE VÍCIO. NATUREZA FORMAL
Uma vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas à
descrição dos fatos que deram azo à autuação, deve o vício ser caracterizado como de
natureza formal.
Decisão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário, vencida a conselheira Ana Paula Fernandes, que lhe negou provimento.
Voto
desta
Conselheira:
Acórdão
no
9202-008.629
(processo
no
18471.001553/2008-64), de 19/02/2020
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/07/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
DECISÕES DE SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
RECURSO. DEFINITIVIDADE.
São definitivas as decisões de segunda instância das quais não caiba recurso ou, se
cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição.
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO.
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001819/2008-79

Não há que se falar em inovação, quando os esclarecimentos prestados pela Fiscalização
em virtude de diligência demandada pelos órgãos de julgamento administrativos
prestam-se exclusivamente a esclarecer dúvidas por eles suscitadas, sem que tenha
ocorrido alteração nos fundamentos jurídicos do lançamento.
NULIDADE. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL.
Em se tratando de discussão acerca da natureza do vício que teria inquinado o
lançamento, ainda que se entenda que não haja nulidade a ser declarada, declara-se a
nulidade por vício formal, em face da impossibilidade de julgamento extra petita.
Decisão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram
provimento.
Neste último processo, inclusive, a decisão de primeira instância proferida em
função da declaração de nulidade da primeira, e após efetuada a diligência, excluiu da base de
cálculo os valores que haviam sido exigidos da prestadora. Confira-se:
Da Retificação
37. Presume-se que na ação fiscal desenvolvida na empresa prestadora de serviços
foram examinados os documentos destinados a registrar os fatos geradores, bem como
os respectivos recolhimentos referentes às contribuições previdenciárias, não cabendo,
portanto, lançamento por aferição indireta na empresa tomadora, relativamente ao
período 11/2001 e 12/2001. Conclui-se que as contribuições relativas a estas
competências devem ser excluídas do lançamento, ou seja, R$ 4.288,67 e R$ 14.445,40,
conforme FORCED de fls. 339, passando o valor do débito para R$ 71.529,88
(90.263,95 – 18.734,07), acrescido de juros e multa. (Acórdão no 12-66.382)
Destarte, não há qualquer ilegalidade no procedimento levado a cabo no processo
ora em julgamento, tendo em vista que a nulidade da decisão de primeira instância, declarada
pelo CRPS, visava apenas garantir o pagamento do tributo devido, de sorte que eventual ajuste
da base de cálculo poderia ser efetuado ainda em sede de julgamento em primeira instância,
como de fato aconteceu pelo menos no exemplo acima.
Aliás, no presente processo, foi realizada diligência antes mesmo da primeira
decisão do INSS, em função de documentos apresentados em sede de Impugnação e aditamento
a esta, o que mostra que a rotina processual previdenciária sempre comportou a realização de
diligências intermediárias, no sentido de examinar a documentação trazida aos autos pelas partes
e esclarecer eventuais dúvidas dos julgadores, sem que isso fosse taxado de nulidade,
obviamente que mantida a fundamentação da autuação.
Ademais, registre-se que a decisão anulatória do CRPS, em face do não
conhecimento do pedido de revisão pelo INSS, tornou-se definitiva, ressaltando-se que a própria
Petrobrás, em Contrarrazões a esse pedido, limitou-se a pleitear o seu não conhecimento, ou, se
assim não fosse, o seu não provimento, portanto pugnou pela manutenção daquele acórdão, ao
qual ora acusa de não ter utilizado a melhor técnica (fls. 16 do Recurso Especial).
Com efeito, tanto a autuada como a prestadora dos serviços foram cientificadas
das decisões do CRPS (e-fls. 130 e 137) e quedaram-se silentes, portanto concordaram
tacitamente com a declaração de nulidade, da forma como foi proferida, ou seja, abarcando
apenas a Decisão-Notificação do INSS. A Petrobras inclusive ofereceu Contrarrazões em favor
da manutenção do acórdão Nesse passo, a decisão anulatória do CRPS tornou-se definitiva, não
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001819/2008-79

se admitindo que, após adotada a providência preconizada nessa decisão – que, reitera-se, não foi
questionada pela autuada, tampouco pela prestadora – se tente ampliar os limites do decisum.
Registre-se, por oportuno, que no caso do Acórdão no 2201-004.597, indicado
como paradigma pela própria Recorrente, não se verificou, por parte da tomadora dos serviços, a
inércia que se observa no caso do acórdão recorrido. Com efeito, observa-se do relatório desse
julgado (disponível no sítio do CARF na Internet) que a tomadora dos serviços, intimada do
resultado da diligência, apresentou, dentro do prazo assinalado, questionamentos bem
semelhantes ao que a Petrobrás só veio a levantar em sede de Recurso Voluntário, quando já
definitivo o acórdão do CRPS, bem como transcorrido in albis o prazo concedido para
manifestação acerca da diligência (e-fls. 196 a 198, 499 a 505 e 511). Registre-se também que
tal diferença fática não impacta no conhecimento do apelo da Petrobrás, eis que no voto do
paradigma o relator centra-se no conteúdo do acórdão do CRPS, inclusive na determinação de
diligência, como fatores a demonstrar que teria havido de nulidade do lançamento.
A tentativa de ampliação do escopo da nulidade declarada pelo CRPS torna-se
ainda menos legítima pelo fato de a diligência fiscal não provocar qualquer alteração no
lançamento, tampouco na fundamentação legal da nova decisão proferida em sede de primeira
instância. Tanto mais que a Petrobrás já apresentara documentos que foram apreciados em
diligência prévia ao julgamento em primeira instância, sem qualquer menção por parte da
Recorrente a eventual nulidade provocada por esse procedimento fiscal, também posterior ao
lançamento, embora anterior ao acórdão do CRPS.
Assim, conclui-se que o CRPS, respeitando a prática da realização de diligências
intermediárias com vistas à confirmação do crédito tributário exigido, declarou tão-somente a
nulidade da decisão de primeira instância. Nesse passo, a Informação Fiscal prestada após esta
decisão do CRPS não representou uma nova ação fiscal mas sim deu continuidade ao
procedimento, já que, anulada a decisão de primeira instância, outra teria de ser proferida, à luz
da diligência realizada. Registre-se aqui que nada mais restava à autoridade da administração
tributária senão dar impulso ao processo, encaminhando-o à DRJ para nova decisão, sob pena de
responsabilidade funcional. Com efeito, não há que se falar em nulidade e sim em correta marcha
processual.
Destarte, uma vez que a Petrobrás foi cientificada da autuação em 25/09/2002 (e-
fls. 03) e a prestadora em 20/12/2002 (e-fls. 74), e o período do lançamento é de 12/1997 a
12/1998, não há que se falar em decadência.
Quanto à propalada “atecnia” do acórdão do CRPS que anulou a decisão de
primeira instância, bem como eventual descumprimento da diligência requisitada nesse acórdão,
são questões que deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno, ou seja, quando da
ciência, por parte da Recorrente, do acórdão do CRPS, bem como do resultado da diligência.
Entretanto, como se viu do relatório, a Petrobrás quedou-se silente, o que tornou definitiva
aquela fase processual, precluindo o direito de apresentar irresignação em fase processual
posterior. Este inclusive é o posicionamento desta 2a Turma, exarado nos julgados já citados
neste voto, conforme trecho a seguir, da lavra do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho no
Acórdão no 9202-007.464, que agrego às minhas razões de decidir:
Pois bem. Segundo se demonstrou acima, o juízo proferido pela 2a Câmara de
Julgamento do CRPS foi por anular a decisão de primeira instância administrativa, com
vistas à adoção de providências tendentes a prevenir a exigência de contribuição em
duplicidade. Tanto assim que o voto condutor do Acórdão 1760/2004 foi concluído da
seguinte forma:
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001819/2008-79

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os
membros da Segunda Câmara de Julgamento do CRPS, por Unanimidade em
ANULAR A DECISÃO NOTIFICAÇÃO (DN), de acordo com o voto do(a)
Relator(a) e sua fundamentação . (Grifou-se)
De se frisar que não somente a conclusão do voto, mas a ementa do aresto é, do mesmo
modo, suficientemente clara no sentido de que a nulidade apontada pelo CRPS foi
referente à decisão de primeira instância administrativa. Com a devida vênia, não há no
julgado nenhum argumento que aponte no sentido de que a intenção daquele Colegiado
teria sido de anular o lançamento, como se inferiu na decisão recorrida.
A despeito da afirmação de que a decisão do CRPS não tenha tido a melhor técnica
possível, o fato é que não houve fundamentação, conclusão ou ainda acórdão
determinando a anulação da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, mas sim a
Decisão-Notificação, com expressa determinação para que a Secretaria da Receita
Previdenciária adotasse as providências relacionadas naquele decisum.
Além do que, o inciso II do art. 42 do Decreto 70.235/1972 é expresso no sentido de
que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal – PAF, sendo incabível a oposição de
recurso ou tendo esgotado-se o prazo para sua interposição, as decisões administrativas
de segunda instância tornam-se definitivas. Senão vejamos o teor do dispositivo:
Art. 42. São definitivas as decisões:
[...]
II – de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
[...]
No caso concreto, não se tem notícias sobre a interposição de qualquer espécie de
recurso pela Autuada questionando a anulação da Decisão-Notificação ou pugnando
pela nulidade do lançamento, ou seja, a decisão materializada pelo Acórdão CRPS no
1760/2004 tornou-se definitiva por inércia da Autuada e da prestadora de serviços, não
sendo admissível qualquer questionamento a seu respeito na esfera administrativa.
Assevere-se que a norma processual impossibilita a adoção de procedimentos tendentes
a reverter decisões que tenham tornado-se imutáveis.
Reitere-se que o Sujeito Passivo, além de não haver questionado o acórdão do CRPS,
defendeu a validade da decisão tal como proferida, por meio das contrarrazzões de fls.
147/150. E mais, além de não ter apresentado qualquer manifestação em relação aos
apontamentos expostos pelo Fisco quando notificada do resultado da diligência
demandada pelo CRPS, de modo a complementar a peça impugnatória, por ocasião do
recurso voluntário, não trouxe a Autuada (ou a prestadora de serviços) nenhum
questionamento a respeito da validade do lançamento. De se esclarecer que a
manifestação trazida aos autos pela prestadora de serviços em vista do resultado da
diligência não faz referência aos efeitos da decisão do CRPS.
Diante disso, entendo não ser plausível que o julgador administrativo adote decisão com
base em fundamentos estranhos aos erigidos nos apelos manejados pelos Contribuintes.
Aliás, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1970, os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta e a discordância do sujeito passivo em relação ao lançamento
devem ser por ele suscitados, e não pelo julgador administrativo, ainda na fase
impugnatória.
Confira-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001819/2008-79

Além do que, o art. 141 do Código de Processo Civil, que abaixo se transcreve, é
expresso quanto à vedação imposta aos julgadores em conhecer de questões que não
tenham sido fomentada por quem, em virtude de lei (como é o caso), tinha a
incumbência de fazê-lo:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Por tudo o que até aqui se expôs, considero que se deva afastar as razões arguidas no
aresto atacado, que redundou na alteração do resultado do julgamento proferido pelo
CRPS por meio do Acórdão no 1760/2004 (de anulação da Decisão-Notificação para
anulação do lançamento por vício material), tendo em vista que referida decisão há
muito se tornou definitiva na esfera administrativa e que não houve manifestação
alguma do Sujeito Passivo nesse sentido.
Outra questão erigida na decisão vergastada é de que Informação Fiscal resultante da
diligência demandada pelo CRPS significaria inovação, isto é, novo lançamento.
Mais uma vez não vejo como concordar com tal argumento.
Compulsando o Relatório Fiscal, constata-se que a Fiscalização procedeu ao lançamento
das contribuições com base, dentre outros, em contratos locação de helicópteros para
transporte de pessoas e materiais designados pela empresa autuada, incluindo a mão-de-
obra para a operação e manutenção das aeronaves, em observância ao art. 124 do
Código Tributário Nacional (CTN) e aos arts. 31 e 33 da Lei 8.212/1991.
Por outro lado, a Informação Fiscal resultante da diligência requerida pelo CRPS
prestou-se tão-somente a esclarecer, com base em pesquisa realizada nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que a prestadora dos serviços
contratados mediante cessão de mão-de-obra não foi submetida a procedimento fiscal
com vistas à cobrança dos mesmos tributos exigidos da tomadora, bem assim não aderiu
aos parcelamentos especiais da Lei no 9.964/2000 – REFIS ou da Lei no 10.684/2003 –
PAES.
Aperceba-se que, ao revés do que restou consignado no acórdão guerreado, a
providência adotada pelo Fisco não representou nenhuma inovação no lançamento,
prestando-se exclusivamente a esclarecer que os créditos constituídos na tomadora de
serviços não foram exigidos da cessionária de mão-de-obra ou por ela confessados.
Aliás, esse procedimento visou justamente esclarecer uma preocupação externada no
acórdão do CRPS, que anulou a Decisão-Notificação no 17.401.4/0418/2004, quanto a
hipótese de exigência desses valores em duplicidade.
Por fim, não vejo como isso possa ter influenciado na verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, na determinação da matéria tributável, no cálculo do
tributo devido ou ainda na identificação dos sujeitos passivos. Em outras palavras, não
se está diante de infringência alguma ao art. 142 do CTN ou ainda ao art. 9o do Decreto
no 70.235/1972. Os fundamentos jurídicos que deram suporte à autuação, art. 124 do
Código Tributário Nacional (CTN) e arts. 31 e 33 da Lei 8.212/1991, permaneceram
exatamente os mesmos, não se verificando qualquer tipo de inovação que pudesse dar
ensejo à verificação de fato imponente diverso daquele que fora evidenciado quando da
autuação.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Petrobrás, apenas quanto à segunda matéria e, no mérito, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.377 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001819/2008-79

Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital